Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE. INSCRIÇÕES DIVERSAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Apelação em que se discute a regularidade da condenação dos réus, que abriram crédito para terceiro, que se utilizou de documentos pessoais falsos de pessoa diversa.
2 -- Tratando-se de relação de consumo, por equiparação (fraude de terceiro), eventual direito à reparação de danos reger-se-á pelos termos da responsabilidade objetiva, consoante reza o art. 14 do CDC, e, logicamente, prescinde do exame de culpa.
3 - Esta Corte tem acompanhado o posicionamento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que assentou, em casos de inscrição indevida de dados do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, não ser necessária a demonstração de prejuízos experimentados, pois nestes casos, presume-se o dano moral que decorre da mera inclusão ou manutenção indevida (dano in re ipsa).
4 - No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), mostrando-se, na hipótese, o valor fixado razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso concreto.
5 – Preliminares rejeitadas, negou-se provimento aos recursos.